Tribunal: TJDFT
Processo: 0001955-75.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DECISÃO 1. As herdeiras RUBIANA HEBERLE REINERT e FÁTIMA HEBERLE REINERT foram habilitadas nos autos por meio da decisão de ID 8184377 - Pág. 49/51, em virtude do falecimento do credor original ARNALDO REINERT. Na mesma decisão, a COORPRE deferiu preferência constitucional para ambas as herdeiras (ID 8184377 - Pág. 49/51). Os cálculos da preferência constitucional foram homologados no ID 14833844. Posteriormente, houve a revogação da preferência deferida à credora RUBINA HEBERLE REINERT, haja vista que a sucessora faleceu (ID 15011132). No mesmo ato, houve, ainda, a determinação de intimação dos herdeiros para formularem pedido de habilitação no Juízo de Origem. 2. A advogada Dra JANICE CARVALHO BITTENCOURT formulou pedido para que o alvará da preferência constitucional deferida à herdeira FÁTIMA HEBERLE REINERT fosse expedido em seu nome (IDs 9691610 e 15057620). No entanto, a Dra. VANESSA LA CRUZ BUENO (OAB/RS 75.367) aduziu que única autorizada a levantar o montante era a própria herdeira. A procuração outorgada à Dra. JANICE CARVALHO BITTENCOURT (OAB/RS 40.546) data de 01/02/2019 (ID 9691610, Pág. 2). A procuração outorgada à Dra. VANESSA LA CRUZ BUENO data de 16 de abril de 2019 (ID 9647724). A referida advogada substabeleceu os poderes a ela outorgados, com reserva, por meio do substabelecimento de ID 9647728. A herdeira FÁTIMA HEBERLE REINERT comunicou, por meio dos documentos de IDs 9647716, 9647741 e 9648355, que, em 17/05/2019, revogou os poderes outorgados à Dra. JANICE CARVALHO BITTENCOURT (OAB/RS 40.546). Diante do exposto, verifica-se que a última procuração subscrita pela herdeira/credora FÁTIMA HEBERLE REINERT foi outorgada à Dra. VANESSA LA CRUZ BUENO. Ademais, houve a revogação expressa dos poderes anteriormente concedidos à Dra. JANICE CARVALHO BITTENCOURT (OAB/RS 40.546). Por conseguinte, permanece como procuradora da referida credora a Dra. VANESSA LA CRUZ BUENO, OAB/RS 75.367. 3. A Dra. JANICE CARVALHO BITTENCOURT (OAB/RS 40.546) formulou pedido de destaque de honorários contratuais (IDs 15057620, 15057620, 9691610 e 9560700). Em que pesem as alegações do(a) advogado(a) do(s) credor(es), o pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. No mais, impende destacar que a atribuição da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após sua expedição. Dessa forma, os conflitos em torno do pagamento de honorários contratuais, sejam eles decorrentes de eventual revogação de mandato, extinção de contrato ou de outras questões, transbordam os estreitos limites da competência da COORPRE e devem ser resolvidos em demanda própria. 4. No mais, cumpra a Secretaria da COORPRE a decisão de ID 14833844 que homologou os cálculos da preferência deferida à herdeira FÁTIMA HEBERLE REINERT. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registro, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósito. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) herdeira/credora FÁTIMA HEBERLE REINERT, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se, fazendo constar, também, o nome da Dra. JANICE CARVALHO BITTENCOURT (OAB/RS 40.546), para que ela tome ciência da presente decisão. Brasília, 30 de abril de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SIlVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios